Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e AIM – Exercício de 2013 – Município de Santos – Serviços bancários – Nulidade da CDA - Inocorrência - Atividade de "concessão de adiantamento a depositantes" incluída, pelo fisco, nas atividades descritas no item 15 da lista de serviços anexa à LC 116/03 - Presunção de exigibilidade do crédito fiscal - Prova em contrário a cargo do contribuinte e não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e AIM – Exercício de 2013 – Município de Santos – Serviços bancários – Nulidade da CDA - Inocorrência - Atividade de "concessão de adiantamento a depositantes" incluída, pelo fisco, nas atividades descritas no item 15 da lista de serviços anexa à LC 116/03 - Presunção de exigibilidade do crédito fiscal - Prova em contrário a cargo do contribuinte e não realizada, nos autos - Autuação mantida - Sentença mantida - Apelo do contribuinte improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006257-26.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos os 3o e 4o Juízes. Declara voto, pelos vencidos, o Desembargador Eutálio
Porto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32913
Apelação no 1006257-26.2019.8.26.0562
Comarca de Santos/SP
Apelante: ITAU UNIBANCO S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Santos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISS e AIM

Exercício de 2013 Município de Santos Serviços bancários
Nulidade da CDA - Inocorrência - Atividade de
“concessão de adiantamento a depositantes” incluída, pelo
fisco, nas atividades descritas no item 15 da lista de serviços
anexa à LC 116/03 - Presunção de exigibilidade do crédito
fiscal - Prova em contrário a cargo do contribuinte e não
realizada, nos autos - Autuação mantida - Sentença mantida -
Apelo do contribuinte improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 343/347, a qual julgou improcedentes estes embargos
à execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, em
suma, reiterando as teses de nulidade da CDA, por ausência dos
requisitos legais, salientando que o r. decisum, convalidou a tributação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre as contas que rubricam Adiantamento à Depositantes, mas que,
conforme apontado pela apelada, foram autuadas com fundamento no
item 15.07 da Lista de Serviços, no entanto as contas autuadas não são
tributáveis, porquanto os serviços considerados praticados se tratam de
meras atividades-meio, acessórias à atividade principal, as quais não
possuem autonomia suficiente para incidência do imposto e/ou referem-
se a operações financeiras tributáveis por IOF, por fim aduzindo pela
necessária taxatividade dos serviços tributáveis, vedada a analogia para
estabelecimento de fato gerador, ante o princípio da legalidade,
corolário do direito tributário (fls. 354/372).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 373/374),
respondido (fls. 378/384) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A r. sentença não comporta reparo.
De proêmio, em relação à preliminar de
nulidade da CDA, resta afastada porquanto existente a indicação de
incidência dos juros e da correção monetária, possibilitando, inclusive,
a defesa da apelante em esfera administrativa.
Insta consignar que os artigos 202 do CTN e o
inciso III do § 5o do artigo 2o da LEF, ambos determinam que conste na
CDA a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida,
como bem pontuou o embargante, e tais requisitos estão devidamente
preenchidos, não havendo necessidade de especificar cada fato gerador
com as rubricas dos itens constantes da LC 116/03, vez que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração já foi feita no termo inicial de fiscalização, do qual o
embargante ficou devidamente ciente.
Conforme
se
verifica
dos
autos,
a
ora
embargada propôs execução fiscal contra o embargante, para
recebimento de ISS sobre seus serviços bancários, relativos ao exercício
de 2013, enquadrados no item 15 da lista da LC no 116/2003.
Como se sabe, tal lista é taxativa, mas admite
interpretação compreensiva, para inclusão de serviços congêneres, a
teor da Súmula 424 do E. STJ que segue: “É legítima a incidência de ISS
sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
406/1968 e à LC n. 56/1987”.
Em princípio, observa-se que foram autuadas
contas referentes a concessões de adiantamento a depositantes, as
quais seriam decorrentes de operações de crédito, não sendo passíveis
de tributação de ISS, porquanto abarcariam hipótese de incidência de
IOF.
Com efeito, a denominação da Conta COSIF
7.1.1.03.00-8 (Rendas de adiantamentos a depositantes) é assim
descrita na Circular no 1.273/87 do Banco Central:
RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES - CLASSIFICAÇÃO:
7.1.1.03.00-8 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS - Receitas
Operacionais Rendas de Operações de Crédito - FUNÇÃO: Registrar
as rendas de adiantamentos a depositantes, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
Entretanto, a mera denominação - ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrição da conta contábil - são insuficientes, para afastar a
presunção de exigibilidade, do crédito fiscal, uma vez desconhecendo-se
a origem efetiva, dos recursos lançados em tal rubrica e por isso, a
ilegalidade de tais lançamentos, depende de prova técnica, a cargo do
contribuinte, aqui ausente.
Em razão da sucumbência, mantém-se a
condenação do embargante, majorados os honorários advocatícios em
1% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do § 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil em vigor.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37916
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1006257-26.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir em parte da douta maioria, nos termos
que seguem.
Com efeito, a conta COSIF 7.1.1.03.00-8 “rendas de
adiantamentos a depositantes” tem valores provenientes de operações
de crédito e sua função é registrar as rendas de adiantamentos a
depositantes, que constituam receita efetiva da instituição, no período,
conforme Circular no 1.273/87 do Bacen, não incidindo, portanto, ISS.
Nesse sentido, em julgados idênticos envolvendo as
mesmas contas cobradas pelo mesmo Município, esta C. 15a Câmara
de Direito Público decidiu pela não incidência de ISS, conforme se vê
dos seguintes julgados da lavra dos Desembargadores Rodrigues de
Aguiar e Eurípedes Faim, cujas ementas seguem transcritas:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS,
exercício de 2009 - Município de Santos - Alegada
nulidade da CDA - Não ocorrência - Preenchimento
de todos os requisitos necessários ao direito de
defesa da embargante - Serviços bancários - COSIF
7.1.1.03.00-8: Adiantamentos a depositantes - Rendas
que se referem a operações de crédito - Ilegalidade
da incidência de ISS - Precedentes desta Corte -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença
reformada
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação no 1027825-40.2015.8.26.0562, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 20/02/2018).
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - MUNICÍPIO DE SANTOS - ISS SOBRE SERVIÇOS
BANCÁRIOS. Sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução. Apelo do executado. (...)
NULIDADE
DA
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
-
INOCORRÊNCIA - Título hígido, nos termos dos artigos
202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei no
6.830/1980 - Inocorrência de prejuízo ao exercício da
ampla defesa e do contraditório. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS
-
Contas e subcontas referentes a "Rendas de adiantamentos a
depositantes" que não refletem serviços constantes
na lista anexa à Lei Complementar no 116/2003 -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Sentença
reformada neste ponto. (...). Sentença reformada -
Recurso
provido”
(Apelação
no
1038631-03.2016.8.26.0562, Rel. Des. Eurípedes Faim, j.
20/02/2018).
De sorte que, em razão da ausência de subsunção
da conta com os serviços previstos no item 15 da lista de serviços da Lei
Complementar no 116/2003, não há como se manter a cobrança do ISS
em relação essa conta.
Face ao exposto, pelo meu voto, afastava de ISS
sobre a conta “rendas de adiantamentos a depositantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUTÁLIO PORTO
3o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA RUSSO
129A5EC3
6
8
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1362646F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006257-26.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.